Tribunal: TJDFT
Processo: 0719243-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719243-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESA CRISTINA DE ALMEIDA AGRAVADO: HELENA PEREIRA PIRES D E S P A C H O Na origem, o d. magistrado singular deferiu o pedido de desconsideração da pessoa jurídica Na decisão de ID 72553906, esta Relatora indeferiu o pedido liminar. A agravante interpôs agravo interno no ID 72646521. Contrarrazões apresentadas no ID 73337352. Por ora, mantenho a decisão liminar, conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 28 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora